Tribunal: CARF
Processo: 13748.720619/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720619/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.030 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ARNALDO FELIX DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos somente a partir de junho/2014, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720619/2019-61
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720619/2019-61

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2014, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 20 a 25, em que
foi apurada omissão de rendimentos recebidos de Fundação Leão XIII., no valor de
R$ 83.084,96.
Em virtude dessa infração, foi apurado imposto de renda suplementar sujeito à multa de
ofício de R$ 22.848,36.
Cientificado da notificação de lançamento em 19/12/2019 (fl. 28), o Contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 4 e 5 em 27/12/2020, alegando, em síntese, que faria
jus à isenção do imposto de renda por ser portador de moléstia grave desde
26/06/2014.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação (fl. 5).
Em 03/03/2020, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 68).
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido. Vencido o julgador Marcelo Wajnberg, que considerou o documento de fl. 19
como hábil para fins de comprovação da moléstia grave.
O contribuinte, antecipando-se a notificação da decisão ocorrida formalmente em
19/07/2021 (fls. 70), interpôs, em 18/06/2021, recurso voluntário (fls. 59/65), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que é portador de moléstia
grave (neoplasia maligna da próstata), consoante a legislação de regência, trazendo aos autos, em
complemento aos documentos já carreados, novo laudo emitido por serviço médico oficial do
Estado do Rio de Janeiro, atestando expressamente a moléstia que lhe acometera. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 66.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 74), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720619/2019-61

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 83.084,96, constatada em sede de revisão da DAA/2015
retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos novo laudo médico emitido
pela Subsecretaria Executiva da Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
atestando o seu estado mórbido (fls. 66).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 55/56):
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, restou demonstrado que os rendimentos recebidos da
Fundação Leão XIII são proventos de aposentadoria (fls. 17 e 18).
Passa-se, então, a análise da outra condição necessária à fruição da isenção do imposto
de renda, qual seja a comprovação da moléstia grave.
Quanto ao segundo requisito, cumpre esclarecer que os documentos de fls. 7 a 13 não
foram emitidos por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720619/2019-61

dos municípios, mas por estabelecimentos particulares. Por sua vez, o documento de fl.
19 não especifica qual a moléstia que o Interessado teria, fazendo referência,
apenas, a uma avaliação médica que não foi trazida aos autos.
Cumpre ressaltar que a lei isentiva deve sempre ser interpretada de forma literal,
conforme preceitua o art. 111 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 111 – Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;” (grifado)
O escopo do dispositivo supra está em assegurar que a legislação que conceda favores
fiscais seja sempre interpretada literalmente. A regra é sempre a tributação, sendo a
isenção e os demais favores fiscais exceções que não podem ser estendidas
indiscriminadamente. O Legislador pretende, desse modo, delimitar ao máximo o
campo de abrangência da renúncia fiscal, evitando que ocorram distorções.
Por essa razão, o laudo médico pericial deve mencionar, literalmente, alguma das
moléstias tipificadas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a redação
dada pela Lei no 11.052, de 2004 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250, de 1995, hipótese que não ocorreu no caso em tela.
Isso posto, não faz o Interessado jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos
recebidos no ano-calendário em estudo, cabendo manter-se a omissão de rendimentos.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, pois não há informação expressa acerca da enfermidade que
lhe acometera, sobretudo dentre aquelas constantes do rol taxativo legal.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que foi satisfeito – pois trata-se de rendimentos de
aposentadoria recebidos da Fundação Leão Felix XIII, desde 05/02/1996 (fls. 18), situação
aquiescida pela própria decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, que também foi atendido – porquanto o novo laudo pericial acostado
emitido pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (fls. 66), em reforço ao laudo
pericial oficial anterior emitido (fls. 19), é contundente em apontar ser o Recorrente portador de
“neoplasia maligna da próstata” - CID 10 C 61, a contar de 24/06/2014, doença elencada no rol
taxativo contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no
11.052/2004 – calhando na espécie a aplicação do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014 que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi
contraída quando identificada no laudo médico oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o início da doença se deu a
partir de 24/06/2014; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos de
aposentadoria recebidos no ano-calendário de 2014, é de se concluir que tais rendimentos estão
isentos do imposto de renda somente a partir da data identificada nos laudos periciais oficiais
acostados (fls. 19 e 66), razão pela qual reconheço parcialmente o direito ao benefício fiscal
pleiteado.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.030 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720619/2019-61

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos recebidos somente a partir de
junho/2014, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original